Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729780-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) contra decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisão 3.784/2023/TCDF. O agravante alega, em síntese, que: 1) tem capacidade de ser parte e ocupar posição processual autônoma, tendo em vista que há, no caso, excepcional conflito de interesse com o Distrito Federal, que adotou posição de neutralidade; 2) mesmo sem ter personalidade jurídica, pode estar em juízo para defender interesses e direitos próprios, não patrimoniais, bem como competências e prerrogativas, sendo-lhe reconhecida personalidade judiciária; 3) este Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para julgar a questão (RE 275.438/DF – “Compete privativamente à União legislar sobre o regime jurídico dos Policiais Civis do Distrito Federal, inclusive em matéria remuneratória (Súmula 647/STF), cabendo, ainda, aos cofres federais suportar os efeitos dessa política salarial”); 4) o MPDFT não tem legitimidade para propor a presente ação civil pública; 5) a Decisão 3.874/2023/TCDF não afronta a CF/88, o Tema 942/STF, nem a LC 51/1985, tampouco a Lei 8.216/1991; 6) após extenso debate entre os seus Conselheiros, decidiram que o Tema 942/STF somente se aplica aos policiais civis após o cumprimento do tempo mínimo de atividade policial exigido pela LC 51/1985, pois continuariam expostos às condições prejudiciais à sua saúde, inerentes aos cargos; 7) há risco de dano reverso, já que os prejudicados com essa suspensão são os servidores policiais civis que já cumpriram o tempo para se aposentar. Requereu: “a. a concessão de efeito suspensivo a este recurso; b. sejam acolhidas suas questões preliminares: i. de competência absoluta da Justiça Distrital com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal da 1a Região, bem como a anulação da decisão agravada; ii. de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, devendo ser intimado o Ministério Público Federal para se pronunciar quanto ao interesse para assumir o polo ativo, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito; c. no mérito, o provimento deste Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e revogada a tutela provisória.” O efeito suspensivo foi indeferido (ID 61828333). Contra essa decisão, o TCDF interpôs agravo interno (ID 62557763). Contrarrazões do MPDFT ao agravo de instrumento (ID 64082318) e ao agravo interno (ID 64938932), em que suscita preliminar de não conhecimento dos recursos por ilegitimidade ativa do TCDF. É o breve relatório. DECIDO O autor/agravado, MPDFT, suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que: 1) o agravante, TCDF, não é parte no processo de origem, nem figura como terceiro interessado e, como órgão público, não tem personalidade jurídica, nem capacidade processual; 2) em caráter excepcional, é possível admitir que o TCDF figure no processo como parte, mas somente para fins de defesa de suas prerrogativas funcionais, o que não se verifica no presente caso, pois o que se discute são as razões meritórias que o fizeram proferir, no exercício regular de sua competência, decisão contrária à legislação previdenciária de regência; 3) ao proferir a Decisão 3784/2023, o TCDF, à revelia do STF, acabou por criar, em benefício de servidores policiais e em prejuízo do patrimônio público, uma aposentadoria especial distinta da prevista na LC 51/85; 4) o TCDF exerceu sua prerrogativa de tratar sobre aposentadoria regulamente, mas contrariou o acervo normativo aplicável à matéria; 5) como invadiu competência legislativa, criando regra nova sobre aposentadoria dos servidores da PCDF, eventual defesa de prerrogativa soaria irônica e descabida; 9) A sentença que será proferida na ação civil pública repercutirá somente nas esferas jurídicas do Governo do Distrito Federal e da categoria dos policiais civis do DF. Com razão, o autor/agravado. O TCDF não tem legitimidade para recorrer, como parte ou terceiro interessado, da decisão que, em ação civil pública proposta pelo MPDFT contra o Distrito Federal (PJe 0709084-21.2024.8.07.0018), deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sua Decisão 3.784/2023/TCDF. O seu ingresso como litisconsorte passivo necessário na referida ACP foi indeferido, por não ter capacidade processual e legitimidade para defender, em juízo, a legalidade de sua decisão, o que foi mantido em sede de agravo de instrumento (0738311-13.2024.8.07.0000). Também não tem interesse jurídico como terceiro interessado, pois não está em discussão o funcionamento, a autonomia, a independência ou as suas prerrogativas. Não se deve confundir o controle da legalidade das decisões do TCDF, garantido pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, com eventual ofensa às suas prerrogativas, que poderia justificar, de forma excepcional, a personalidade judiciária ou a capacidade processual para a defesa de suas atribuições. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal: “(...)1. Os Tribunais de Contas são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo de ação ordinária visando desconstituir ato de sua competência. 2. Não deve ser confundida a capacidade judiciária excepcional, que lhe é concedida para estar em juízo na defesa de suas prerrogativas, bem como de figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, com a legitimação ad causam necessária para a formação da relação jurídica formal. 3. Os Tribunais de Contas não são pessoas naturais ou jurídicas, pelo que, consequentemente, não são titulares de direitos. Integram a estrutura da União ou dos Estados e, excepcionalmente, dos Municípios. 4. A alta posição de permeio entre os poderes Legislativo e Executivo, sem sujeição a nenhum deles, embora de relevância para o controle da legalidade e da moralidade das contas públicas, não lhes outorga, só por esse fato, a condição de pessoa jurídica para figurar no pólo passivo de ação ordinária visando desconstituir ato que por ele foi praticado no exercício de sua competência. 5. Peculiaridades do nosso sistema jurídico que exige obediência em face do querer constitucional. 6. Recurso especial improvido.” (REsp n. 504.920/SE, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 4/9/2003, DJ de 13/10/2003, p. 257.) (grifou-se) ‘(...) 1. O Tribunal de Contas não é ente dotado de personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, uma vez que constitui órgão da Administração Direta, figurando como parte no processo, ativa ou passivamente, somente na defesa de interesses juridicamente tutelados e peculiares ao próprio órgão ou na defesa de suas prerrogativas políticas. 2. Como se extrai dos próprios pedidos do apelo, o interesse revelado não trata de situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas de controle de legalidade de suas decisões. (...) 4. Apelação cível interposta pelo TCDF e remessa necessária não conhecidas.” (Acórdão 1896934, 07002194320238070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) ‘(...) 9. Sendo a admissão do Tribunal de Contas como parte processual situação de excepcionalidade restrita, e, na composição ativa ou como interveniente processual, adstrita à situação em que visa defender suas prerrogativas, em ambiente processual em que, conquanto estabelecida crise entre o que decidira e o ente federado ao qual vinculado, pois dissentem sobre decisão judicial que sobrestara cautelarmente decisão emanada do órgão, não subsiste situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas de controle de legalidade de suas decisões, tornando inviável que acorra ao processo para defender, não sua legitimidade para decidir, mas a higidez do que resolvera. 10. Desprovido o Tribunal de Contas de personalidade jurídica e, em regra, capacidade processual, somente lhe sendo reconhecida capacidade para estar em juízo em situação de excepcionalidade, quando lhe é agregada, mediante construção, personalidade judiciária, a defesa dos atos que pratica em Juízo está reservada ao ente ao qual vinculado, no caso, o Distrito Federal, não o assistindo legitimação e capacidade, portanto, para intervir em ação que questiona ato que prolatara, ainda que o ente público assuma, defronte decisão judicial, posição desconforme com as expectativas e com o decidido pelo órgão de controle em sede administrativa, pois não implica essa posição violação às prerrogativas que o assistem, que não compreendem a intangibilidade de suas decisões ou a possibilidade de serem questionadas judicialmente. 11.Defesa das prerrogativas institucionais resguardadas à Corte de Contas encerra a defesa do direito-função que lhe está reservado como órgão auxiliar do Legislativo no controle das contas públicas, não podendo ser assimilado como defesa dos atos que praticara em ambiente judicial, porquanto sujeitos a controle de legalidade diante de sua natureza administrativa (CF, art. 5o, XXXV), e o fato de a posição assumida pelo ente ao qual vinculado não coincidir com o decidido, não implica violação às prerrogativas institucionais do órgão de controle, tornando inviável que lhe seja reconhecida capacidade ou personalidade processual para residir em juízo na posição de litisconsorte passivo, assistente ou interveniente para defender, não o direito de decidir, mas o que decidira. (...)’ (Acórdão 1834082, 07371690820238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)” (grifou-se) Acrescento que a posição de neutralidade ou eventual inércia do Distrito Federal, responsável por sua representação judicial, não caracteriza conflito de interesses apto a permitir a atuação direta do órgão. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). Julgo prejudicado o agravo interno. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator